Tribunal: TJMT
Processo: 1021448-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021448-63.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ROCHA MAGALHAES - CPF: 044.337.831-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO IDELFONSO - CPF: 317.666.968-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU FORAGIDO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – DECISÃO FULCRADA NO DECURSO DO TEMPO – SÚMULA 455 DO STJ – FATO RECENTE – ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Conforme enunciado 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Rodrigo Rocha Magalhães
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante consignado na decisão de Id.

148241183:

“A impetrante alega que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, por fato ocorrido em 13.52022.

Relata que a denúncia foi recebida em 13.7.2022 e, diante da impossibilidade de citação pessoal, foi realizada a citação do réu via edital, em que decorreu seu prazo e permaneceu inerte.

Aduz que o Ministério Público pugnou pela produção antecipada de provas, com base no disposto no art. 366 do CPP, sem, no entanto, indicar a real necessidade da medida, o que foi acolhido pelo Juízo a quo, ocasião em que designou para o dia
4.11.2022
a realização da audiência de instrução.

Neste writ, a impetrante sustenta o não preenchimento dos requisitos para a colheita de produção antecipada de provas, diante da violação à Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça e ao direito fundamental à ampla defesa.

Assevera que a decisão que determinou a produção antecipada de provas é nula, porque inexiste fundamentação concreta a demostrar a necessidade da providência, nos termos do art. 93, IX da CF.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a suspensão da produção antecipada de provas.

Juntou documentos (Id.
148095667
a Id.
148095667).”

A liminar foi por mim
deferida
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
148512196).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção da ordem concedida (Id.
148646675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições necessárias para o processamento da ação constitucional, dela conheço.

Conforme relatado, a impetrante pretende, em suma, a anulação da decisão que determinou a produção antecipada de provas, por violação ao disposto no art. 93, IX, da CF.

A ordem deve ser
concedida
em definitivo.

A finalidade do art. 366 do CPP, segundo a doutrina:

“
é

assegurar uma atuação efetiva e concreta do contraditório e da ampla defesa, (...) sobretudo em casos de nomeação de defensor público ou advogado dativo, a citação por edital do acusado com ulterior decretação de revelia, tal qual ocorria anteriormente, inviabilizava por demais o exercício da ampla defesa, na medida em que impossibilitava que o acusado apresentasse ao juiz sua versão a respeito do fato da imputação, cerceando também o direito de acompanhar, ao lado de seu defensor, os atos da instrução processual. Atende, portanto, o citado dispositivo, aos ditames da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. Nº 678/1992), que, em seu art. 8º, § 2º, assegura a toda pessoa acusada de delito as garantias mínimas de comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada (“b”), concessão do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa (“c”) e o direito de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor (“d”)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado, 5ª edição, editora Juspodivm, Salvador, 2020, pp. 1.063-1.064).

Partindo dessa premissa, conclui-se que a produção antecipada de provas somente poderá ser autorizada em caráter excepcional, quando evidenciada a necessária urgência da medida, em decisão devidamente fundamentada.

No caso em apreço, verifico que o magistrado de primeiro grau autorizou a antecipação de provas, considerando, em síntese, o lapso temporal que pode causar prejuízos à busca da verdade real e, por consequência, designou audiência para o dia
4.11.2022
(Id.
148095667).

Ocorre que a referida decisão contraria o teor da Súmula 455 do STJ, a qual dispõe que:

“A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”.

Não bastasse esse fato, há reiterados precedentes desta egrégia Corte no sentido de que a mera afirmação de que o lapso temporal causará prejuízos à busca da verdade real, não torna automática a possibilidade de produção antecipada da prova, revelando-se necessária, nessas situações, a demonstração de urgência da medida.

A propósito:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – RÉU FORAGIDO – PACIENTE CITADO POR EDITAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – DECISÃO FULCRADA NO DECURSO DO TEMPO – SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Conforme enunciado 455 do STJ, a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
(N.U 1004208-61.2022.8.11.0000, relator Desembargador Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, DJE 6.5.2022).

HABEAS CORPUS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS COM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A ANTECIPAÇÃO – PROCEDÊNCIA – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NO PROCESSO, APLICÁVEL QUANDO HOUVER RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA – PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO - ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR PARA SUSPENDER A ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – LIMINAR RATIFICADA – WRIT CONCEDIDO.

O enunciado nº 455 da Súmula da Corte Superior de Justiça disponha que "a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
" (N.U 1010859-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, 2ª Câmara Criminal, DJE 9.8.2021).

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PERANTE A PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – APARENTE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA – PREJUÍZO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 26 TJMT – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO QUE NÃO DEMONSTROU CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA AUTORIZAR A COLHEITA ANTECIPADA DE PROVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 455 DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

A produção antecipada de provas prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, medida constritiva do direito à ampla defesa, somente é viável quando ficar demonstrada a existência de risco concreto de perecimento do elemento probatório.

Dessa forma, não tendo o Juízo de primeiro grau proferido fundamentos sólidos que apontem o risco de perecimento da prova, imperativa a anulação da decisão atacada, conforme entendimento da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça
(HC 1006128-07.2021.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, julgado em 7.5.2021).

Outrossim, impende assinalar que o prejuízo ao paciente é evidente, não só porque será privado de acompanhar a produção das provas, como também não terá a oportunidade de designar patrono de sua confiança ou, ao menos, narrar a sua versão dos fatos ao defensor nomeado para que sejam feitos os questionamentos que melhor se coadunam com a sua defesa.

Ademais, não existem elementos que indiquem a urgência necessária para permitir, de modo excepcional, a produção antecipada de provas, porquanto não haveria qualquer prejuízo em postergar sua colheita para o momento em que localizado o paciente, mormente porque ausente qualquer elemento concreto a indicar a possibilidade de perecimento das provas, já que o fato ocorreu em data recente, qual seja, dia
13.5.2022
.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem definitiva para cassar a decisão que determinou a antecipação de provas, sem prejuízo de que nova decisão seja proferida, acaso concretamente justificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022